Tribunal: TJMT
Processo: 1027767-60.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027767-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADMIRAL COML DE ART. DE PAP. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 02.668.250/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA BANCÁRIA. CRÉDITO ROTATIVO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM. CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra sentença que reconheceu a prescrição em Ação Monitória ajuizada para cobrança de débito decorrente de crédito rotativo oriundo de cédula bancária. O Juízo de origem julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, considerando que a citação ocorreu após os cinco anos do despacho inicial. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, argumentando que promoveu diligências regulares no curso do processo e requer o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se o lapso temporal decorrido entre o despacho inicial e a efetivação da citação da parte requerida é suficiente para configurar a prescrição da pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, como causa extintiva de direitos, deve ser interpretada de forma estrita, sendo relevante verificar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, que se dá com a consolidação da dívida, definida como o momento em que o débito é formalizado e transferido para crédito em liquidação.

Nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC, o despacho citatório interrompe a prescrição apenas se a citação ocorrer dentro do prazo de 10 dias, o que não ocorreu no caso concreto.

O termo inicial da prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ, é o momento da consolidação do débito, identificado nos autos como 24/09/2012. Tendo a parte requerida sido citada apenas em 18/07/2023, transcorrido está o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A inércia do credor em promover a citação tempestiva configura desídia, sendo aplicável o entendimento de que o prazo prescricional não pode ser indefinidamente suspenso ou interrompido em prejuízo ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional quinquenal em ações monitórias para cobrança de débito decorrente de crédito rotativo inicia-se na consolidação da dívida, momento em que o débito é formalizado e transferido para crédito em liquidação.

A inércia do credor em promover a citação tempestiva configura causa para o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria recorrente, em face de
ADMIRAL COML DE ART. DE PAP. E REP. LTDA – ME
-
objetivando o recebimento decorrente do inadimplemento de crédito rotativo oriundo de Cédula Bancária, celebrada em 01/09/2011
- perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

220039733),
reconheceu a ocorrência de prescrição
e julgou com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil. Sem ônus sucumbencial fixado.

O apelante, em suas razões (ID.

220039735), insurge-se contra a sentença proferida, uma vez que alega que não há prescrição no presente caso, uma vez que sempre promoveu andamento do feito durante todo o processo, inclusive esgotando todas as diligências e atendendo a todos os requisitos que autorizaram a citação por edital.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para cassar a sentença proferida, ante a ausência de prescrição, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito.

Contrarrazões sob ID.
220039739.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se houve decurso de lapso temporal suficiente para fins de reconhecimento de prescrição da cobrança monitória.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

Trata-se de Ação Monitória ajuizada em 24/08/2018, com despacho inicial em 27/08/2018 – (ID. 14994332), onde a parte Requerida foi citada apenas em 18/07/2023, ou seja, 05 (cinco) anos após o despacho inicial.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o Autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

(...)

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora Requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que a parte Requerida foi citada somente em 18/07/2023, ou seja, 05 (cinco) anos após o despacho inicial
.” (g.n).

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Junior:

"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

Imprescindível neste momento observar o teor da Súmula 249/STJ:

"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Compulsando detidamente os autos, verifico que objetiva a instituição financeira recorrente o recebimento do valor inadimplido pela requerida no importe original de R$ 55.913,23 (cinquenta e cinco mil novecentos e treze reais e vinte e três centavos), que foi atualizado quando da distribuição da presente demanda para R$ 140.568,88 (cento e quarenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Analisando a exordial e seus documentos, percebo que a dívida perquirida decorre de valores decorrentes de crédito rotativo disponibilizado e utilizado pela requerida, inexistindo pactuação de parcelamento atrelado ao crédito concedido pelo banco.

Sob essa ótica, percebe-se que dívida exigida apenas foi consolidada no dia 24/09/2012, evidenciada por intermédio da movimentação bancária "
transferência para crédito vencido
" no valor indicado na peça madrugadora:

ID. 45322483 - Pág. 53:

A consolidação do débito refere-se à fixação definitiva do valor devido, incluindo o principal, acessórios, encargos e eventuais penalidades, para estabelecer o momento em que o devedor é constituído formalmente em mora.

Esse conceito é relevante tanto para delimitar a exigibilidade do débito quanto para marcar o início da contagem dos juros moratórios, correção monetária, prescrição e outras consequências jurídicas da inadimplência.

Dessa forma decidiu a corte superior:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS E PLANILHA. PROVA ESCRITA. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO GENÉRICA DO CONTRATO. O instrumento contratual (fls. 48/49), os extratos (fls. 50/51) e a planilha de cálculos (fls. 55/56) constituíam provas escritas suficientes à instrução da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Incidência da súmula nº 247 do STJ. Impossibilidade da revisão genérica das cláusulas contratuais sem que o autor tenha indicado com precisão quais as disposições impugnadas qualificadas como nulas. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA.
Prazo de prescrição de 5 anos, com termo inicial a contar da data consolidação do débito, transferência para crédito em liquidação
- 30/06/2017 (fl. 55). Ação ajuizada dentro daquele prazo. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...). 7 (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1061568/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. (...) 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1371470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013.) Na hipótese dos autos, o Colegiado estadual decidiu o seguinte (fl. 161): Nesse contexto, tendo a presente ação monitória sido proposta em 18/11/2019, descabida a alegação de prescrição, seja porque
se aplica ao caso o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, seja porque

a sua contagem é contada não a partir da celebração do contrato, mas sim, do vencimento final da obrigação decorrente das últimas movimentações bancárias, em especial da transferência para crédito em liquidação ocorrida
em 30/06/2017 (fl. 55). (...). MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 2148155 SP 2022/0177151-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/12/202) (g.n).

No presente caso, para a determinação do termo inicial da contagem do prazo, faz-se necessário observar que este deve coincidir com o momento da constituição em mora, vinculada à consolidação do débito.

Nesse sentido, o marco inicial para a contagem do prazo está intrinsecamente relacionado à consolidação do débito, que, por sua vez, ocorre no momento em que o valor devido, previamente apurado e formalizado, é transferido para a condição de crédito em liquidação.

Conforme preceitua e lei civil, o devedor se constitui em mora quando deixa de cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma devida:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

Sabendo que o termo inicial da prescrição ocorreu em
24/09/2012 (consolidação da dívida) e a empresa ré somente
foi citada em 18/07/2023, fulminada está à pretensão creditícia autoral.

Não merece censura a sentença objurgada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
.

A ausência de condenação sucumbencial encontra respaldo na ausência de vencedor ou vencido no litígio, conforme o princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025